Tribunal: STF
Processo: RE 1467423
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 3, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO. NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO PELO JUIZ A QUO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE É PARTE LEGÍTIMA PARA EXECUTAR MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS INTEGRANTE DE SUA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA DE NATUREZA SANCIONATÓRIA E NÃO INDENIZATÓRIA. DESCABIMENTO DA TESE DE QUE A MULTA DEVERIA SER EXECUTADA PELA FAZENDA MUNICIPAL LESADA. TRIBUNAL DE CONTAS QUE PODE APLICAR MULTA SANCIONATÓRIA COM LASTRO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE RECONHECE. PRECEDENTES DO STF. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE ALTEROU A SANÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO AGRAVE A SITUAÇÃO DO ADMINISTRADO. PENALIDADE APLICADA COM LASTRO NA NOVA NORMA QUE, NO CASO EM CONCRETO, SE REVELOU MAIS BRANDA DO QUE A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA TRANSGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 4), foram rejeitados (Doc. 6).



    No apelo extremo (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, WALDIR CAMILO ZITO DOS SANTOS alega violação aos arts. 30, III; 71, II, VIII, e §3º; e 75 da CF/1988, ao fundamento de que o Estado do Rio de Janeiro não possui legitimidade e titularidade para arrecadar a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado ao ex-prefeito, ora recorrente.



    Afirma que, independentemente da natureza da multa, a sua titularidade e, consequente legitimidade para execução, pertencem ao Município fiscalizado e não ao Estado.



    Assevera que “não é logicamente válido, portanto, sequer empolgar como premissa a natureza da multa ora discutida, como fez o v. Acórdão ora impugnado, acusando-a de ser meramente sancionatória, nem tampouco invocar a competência fiscalizadora do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para, a partir daí, concluir que pertenceria ao próprio Estado que mantém referida Corte a titularidade da multa e, consequentemente, legitimidade para executá-la na espécie - até porque, repise-se, no presente caso tal multa foi aplicada pelo Tribunal de Contas em exercício de competência fiscalizadora municipal, não estadual” (Doc. 8, fl. 24).



    Pondera que “pelo próprio Princípio da Simetria é que se deduz, notadamente do art. 71 incisos II e VIII mais seu §3°, em cúmulo com art. 75, todos da CF/88, não haver qualquer permissão constitucional para que se atribua ao Estado do Rio de Janeiro a titularidade nem tampouco legitimidade consequente para executar na espécie a referida multa que por isto mesmo é nula, pois o julgamento administrativo que a impusera atribui expressamente ao Estado do Rio de Janeiro tal titularidade e legitimação executiva” (Doc. 8, fl. 25).



    Assevera que “o Estado (…) não pode ser titular nem executar multas como esta administrativamente aplicada ao ora recorrente. Não sendo gestor do orçamento municipal no presente caso, de Belford Roxo -, o Estado do Rio de Janeiro não possui competência para arrecadar qualquer receita municipal, seja tributária ou não tributária. É o que se infere também do art. 30, inciso III, da Constituição Federal, igualmente violado pelo Julgado em tela, por negativa de vigência” (Doc. 8, fl. 26).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e dar provimento ao Agravo de Instrumento para extinguir a execução fiscal de origem.



    Inicialmente, o Juízo de origem afastou a incidência ao caso do Tema 642 da repercussão geral ao fundamento de que “não basta que a multa seja aplicada pelo Tribunal de Contas para que a legitimidade de sua cobrança e percepção seja atribuída ao Município, sendo imprescindível distinguir e constatar se a sanção decorreu de efetivo dano ao erário municipal ou se oriunda de inobservância de ordem do TCE, como é o caso dos autos. Com efeito, considerando que a multa não foi aplicada em razão de ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve - o Município - não há sentido em que tal valor reverta para os seus cofres”. No mais, inadmitiu o apelo extremo aduzindo a conclusão a que chegou o acórdão recorrido – legitimidade do Estado – está sedimentada no conteúdo probatório dos autos (Doc. 11).



    Em face dessa decisão, a parte recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 13), o qual fora autuado nesta SUPREMA CORTE como ARE 1.388.356 (Doc. 18).



    O ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência do STF, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente ao objeto do RE 1.003.433/RJ - Tema 642 da repercussão geral (Doc. 18).



    Remetidos os autos à Câmara de origem (Doc. 22), o Tribunal de origem deixou de exercer o juízo de retratação ao Tema 642 e manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 26, fls. 1-2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1030, II DO CPC EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATA-SE NA ORIGEM DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE O EXECUTADO SE IRRESIGNOU AO VER SUA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RECHAÇADA PELO JUÍZO A QUO. ACÓRDÃO DESTA CÂMARA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO DE QUE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO APLICOU AO EXECUTADO MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO ORIUNDA DO PRÓPRIO TCE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA TERCEIRA VICE PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 642 DO STF QUE NÃO SE APLICA AO CASO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO TCE QUE, NESTE CASO, NÃO DECORRE DE MALFEITOS DO EXECUTADO PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL. TAMPOUCO POSSUI ALGUMA RELAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. SANÇÃO APLICADA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DAS DETERMINAÇÕES DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE CONTAS, UMA VEZ QUE O EXECUTADO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA, DEIXOU DE CUMPRIR NO PRAZO LEGAL DECISÃO ANTERIOR DAQUELE TRIBUNAL QUE DETERMINAVA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SANÇÃO APLICADA QUE POSSUI NATUREZA SEMELHANTE À MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, E QUE, POR ISSO MESMO, DEVE POSSUIR IGUAL DESTINAÇÃO REVERTENDO AO ENTE ESTATAL A QUE O TRIBUNAL RESPECTIVO É VINCULADO. INTELIGÊNCIA DO §2 E § 3º DO ART. 77 DO CPC. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, WALDIR CAMILO ZITO DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão de primeiro grau que rejeitara sua exceção de pré-executividade, proposta para reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro para cobrança do crédito de multa aplicada pelo Tribunal de Contas daquele Estado, com fundamento no art. 63, IV, da Lei Complementar Estadual 63/1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 124/2009.



    No julgamento do Agravo de Instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a decisão monocrática do Relator, pelos seguintes os fundamento (Doc. 3, fl. 6):



    “A primeira razão invocada pelo agravante para sustentar a nulidade do título seria a ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro para executar a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado. A tese contudo não prospera, como se verá.



    Não mais se aplica o entendimento vetusto invocado pelo agravante que atribui a legitimidade da cobrança da multa ao Município supostamente lesado. Esse entendimento há muito já foi superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos que versam sobre aplicação de multa (poder sancionador) e não sobre restituição ao erário. Confiram-se os julgados:



    […]



    Considerando que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro não possui personalidade jurídica própria, a legitimidade ativa para cobrança da multa é atribuída à pessoa jurídica a que se vincula a corte de contas. No caso, ao Estado do Rio e Janeiro.



    Dito isto, avanço para o segundo argumento tecido pelo agravante, de que a aplicação da multa pelo Tribunal de Contas extrapolaria o limite de sua atuação ditado pela Constituição Federal.



    Pois bem. A questão já foi apreciada diversas vezes pelo Supremo Tribunal Federal que entendeu pela possibilidade de aplicação de multas pelas Cortes de Contas. Confiram-se os julgados:



    […]



    À míngua de comprovação de qualquer violação ao contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, confirma-se a constitucionalidade, legalidade e legitimidade da aplicação da multa sancionatória pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.



    Por fim, quanto à alegação de que foi aplicada norma mais gravosa com efeitos retroativos, entendo que a insurgência não prospera.



    Analisando-se as peças do processo administrativo reproduzidas no anexo I deste recurso, percebe-se que a multa imposta decorreu do descumprimento, sem causa justificada, à decisão do Tribunal de Contas de datada de 22/05/2007. É o que se extrai do acórdão que impôs a penalidade:



    ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Rio de Janeiro, reunidos em Sessão Plenária Ordinária, pela aplicação da multa de R$ 4.843,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais) correspondente a 2500 UFIR-RJ, ao Sr. Waldir Camilo Zito dos Santos, ex-Prefeito do Município de Belford Roxo, pelo não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à decisão do Tribunal de 22/05/2007 (fls. 110/112), com fulcro no art. 63, IV, da Lei Complementar nº 63/90, autorizada desde já a cobrança judicial, nos termos da Deliberação TCE nº 166/92, caso não comprovado o recolhimento da presente multa no prazo regimental.



    […]



    À época da transgressão a legislação de regência (art. 63, IV da Lei Complementar 63/90) previa multa no valor de 1.000 UFERJ. Confira-se a redação:



    […]



    Tal penalidade foi posteriormente modificada pela lei LC 124/2009.



    [...]



    Pois bem, A Medida Provisória No. 1.171, de 27 de outubro de 1995, extinguiu a UFERJ, que foi utilizada até 31 de dezembro de 1995, sendo o seu valor, naquela época, de R$ 35,20. Essa Medida Provisória autorizou o Estado a substituir a UFERJ pela UFIR.



    O Decreto Estadual No. 21.945, de 27 de dezembro de 1995, adotou, a partir de 1o. de janeiro de 1996, a UFIR para fins de atualização monetária dos créditos do Estado do Rio de Janeiro, dispondo que para efeitos de conversão, 1 UFERJ correspondia a 44,2655 UFIR.



    Logo a sanção no valor de 1000 UFERJ prevista na legislação à época da transgressão corresponde a 44.265,5 UFIR RJ. Considerando que a Corte de Contas aplicou a multa em valor equivalente a 2.500 UFIR-RJ, vê-se que a sanção aplicada foi significativamente inferior a que seria devida considerada a redação da norma vigente à época dos fatos.



    Conclui-se que houve sim no caso em concreto a aplicação da lei posterior, contudo esta não se deu de forma mais gravosa ao sancionado. Ao contrário, acabou por beneficiá-lo.



    Nenhum reparo, portanto, está a merecer a r. decisão guerreada, integralmente confirmada, a cujos fundamentos se reporta este relator, incorporando-os à presente decisão, como razões de decidir, na forma do permissivo regimental, para evitar tautologia (ART. 92 §4º DO REGITRJ).”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a execução da multa aplicada, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao ex-prefeito da cidade de Belford Roxo, compete ao Estado do Rio de Janeiro, uma vez que a multa tem natureza sancionatória, sendo inaplicável, ao caso, o Tema 642 da repercussão geral, que prevê a competência do Município para execução de multa indenizatória, aplicada pelo Tribunal de Contas estadual, em razão de danos causados ao erário municipal.



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do acordo coletivo incidente ao caso. Portanto, incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes desta CORTE:



    “Direito administrativo e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas estadual. Multa aplicada ao administrador municipal. Execução fiscal. Dano ao erário. Legitimidade do Estado. Necessidade de reexame de provas e da legislação infraconstitucional.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que declarou a nulidade da certidão de divida ativa.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento”(ARE 1.470.784 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 26/03/2024).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. PODER FISCALIZADOR. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ESTADO. TEMA N. 642/RG. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O Estado é legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal com base no poder fiscalizador, estando configurada a legitimidade do Município apenas quando a penalidade for imposta em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas – demandaria revolvimento de elementos fático- probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.380.782 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 12/03/2024)



    Acresça-se que a análise da pretensão recursal também demanda o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 63/1990, com redação dada pela Lei Complementar 124/2009), providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 281/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente